Tribunal: STF
Processo: ARE 1391418
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional do debate, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA FINS DE EXPORTAÇÃO, DESDE O ESTABELECIMENTO EXPORTADOR ATÉ OS ARMAZÉNS PORTUARIOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 649 DO STJ. (...)



    DE OUTRO LADO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REALIZOU ENTENDIMENTO DIVERSO, DO PONTO DE VISTA INFRACONSTITUCIONAL, QUAL SEJA, O ARTIGO 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. 



    A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SUPRA PREVÊ A NÃOINCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES QUE DESTINEM AO EXTERIOR MERCADORIAS, ESTANDO ACOBERTADO PELA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA O TRANSPORTE INTERESTADUAL DAS RESPECTIVAS MERCADORIAS. (...)



    A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DA NÃOINCIDÊNCIA DO ICMS EM HIPÓTESES COMO A PRESENTE, FAZENDO COM QUE O RESPECTIVO TRIBUNAL EDITASSE A SÚMULA 649 DO STJ. 



    IMPORTANTE REGISTRAR QUE O STF SE MANIFESTOU SOBRE O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO EM NÍVEL INFRACONSTITUCIONAL, RESSALTANDO QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 155, II, DA CF) NÃO ALCANÇA A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE, PODENDO INCIDIR, PORÉM, A LC 87/96, COMO HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO ICMS. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    A recorrente alega violação ao art. 155, § 2º, X, a da Constituição Federal. 



    Assevera que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não deve prevalecer, eis que deve incidir o ICMS sobre as operações e prestações internas que são partes integrantes do ciclo produtivo da exportação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e infraconstitucional de regência, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a sentença de concessão da segurança, por entender que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça realizou entendimento diverso, do ponto de vista infraconstitucional, qual seja, o artigo 3º, II, e parágrafo único, I e II, Lei Complementar nº 87/96. 



    O dispositivo legal supra foi reproduzido no RICMS (Decreto 37.699/99), através do art.11, V, e parágrafo único, "a" e "b", in verbis: (...)



    .......................................................................................................



    A legislação infraconstitucional supra prevê a não-incidência do imposto sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, estando acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual das respectivas mercadorias. 



    O entendimento do STJ foi no sentido de fazer prevalecer o elemento teleológico da norma, ou seja, fazer cumprir a vontade do legislador, que era a de tornar o produto brasileiro competitivo no mercado exterior, além de não ferir o pacto federativo e o princípio da isonomia, ao privilegiar regiões portuárias em detrimento de localidades da região central do Brasil. 



    .......................................................................................................



    A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido da não-incidência do ICMS em hipóteses como a presente, fazendo com que o respectivo Tribunal editasse a Súmula 649 do STJ: 



    "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior." 



    Apenas para que dúvidas não pairem, consigno que o STF se manifestou sobre o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do imposto em nível infraconstitucional, ressaltando que a imunidade tributária (art. 155, II, da CF) não alcança a operação de transporte, podendo incidir, porém, a LC 87/96, como hipótese de exclusão do ICMS, in verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Assim, estou reconhecendo a não-incidência do ICMS no transporte de mercadorias destinadas à exportação, desde o estabelecimento exportador até os armazéns portuários, com base no art. 3º, II, da LC 87/96. 



    Divergir dessas conclusões, nos termos do articulado pelo recorrente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (notadamente a Lei Complementar n. 87/96) e do direito local (Decreto n. 37.699/99), circunstância vedada em sede extraordinária e que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido, ambas as Turmas desta Corte já manifestaram:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Desoneração reconhecida por força de disposição infraconstitucional. Acórdão recorrido que não se valeu da imunidade prevista na Carta Política para afastar a tributação. 



    1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal - excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados - não alcança as operações de transporte.



    2. O decisum monocrático caminhou bem ao identificar que o aresto guerreado fundamentou-se na legislação infraconstitucional para excluir da incidência do ICMS o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.



    3. O Tribunal a quo baseou-se na norma do art. 3º da LC nº 87/96, entendendo que a legislação complementar criou nova hipótese de exclusão do ICMS. Não se pode olvidar de que a questão controvertida repousa unicamente no plano da legalidade. A pretensão não encontra ressonância constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RE 395.195-AgR/RO, Primeira Turma, Dias Toffoli, DJe de 15/10/2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (ARE 770.516-AgR/SC, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 10/6/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO COM AMPARO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A cobrança de ICMS, no caso, foi afastada no acórdão recorrido sob o fundamento de que as operações analisadas estavam acobertadas por isenção prevista na Lei Complementar 87/1996. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. 



    II – Agravo regimental improvido.



    (RE 726.759-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/2013)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.094.125-AgR/RN, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)



    Por fim, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, eis que incide, na espécie, o enunciado n. 283 da Súmula/STF. Explico.



    O acórdão recorrido decidiu a controvérsia tendo como arrimo a legislação infraconstitucional de regência, e, sendo esse fundamento suficiente para a manutenção do julgado, deveria ter sido impugnado via recurso especial. Não ocorrendo a interposição desse recurso ao Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aquele verbete sumular e ocorre a preclusão do direito de debater o ponto.



    Na mesma linha de entendimento:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. (...)



    (RE 1.363.396-AgR/SC, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 5/5/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator